Tribunal: TJES
Processo: 5029890-76.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029890-76.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e outros
RECORRIDO: DENILSA VIEIRA DA SILVA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5029890-76.2025.8.08.0048
RECORRENTES:
MERCADOPAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. / BANCO SAFRA S/A
RECORRIDA:
DENILSA VIEIRA DA SILVA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE DIGITAL MEDIANTE BOLETO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS NA CADEIA DE FORNECIMENTO. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Cuida-se de recurso inominado interposto pelas partes rés em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando-as solidariamente à restituição do valor de R$ 2.500,00, a título de danos materiais, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

2. A controvérsia recursal devolvida a esta Turma Recursal limita-se à verificação da existência de responsabilidade das recorrentes pelos danos suportados pela parte autora em decorrência de fraude praticada por terceiro, bem como à análise das preliminares suscitadas, notadamente a alegada ilegitimidade passiva.

3. Inicialmente, no que tange à preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelas recorrentes, verifica-se que não merece acolhida. Isso porque restou devidamente demonstrado que ambas integraram a cadeia de fornecimento, sendo o Banco Safra o emissor do boleto e o Mercado Pago a plataforma responsável pela intermediação do pagamento e custódia da conta destinatária dos valores.

4. Em tais hipóteses, a responsabilidade é solidária, nos termos da legislação consumerista, sendo facultado ao consumidor demandar qualquer dos integrantes da cadeia de fornecimento. A tentativa das recorrentes de afastar sua responsabilidade sob o argumento de que o golpe teria sido praticado por terceiro não se sustenta, porquanto tal circunstância, longe de afastar a responsabilidade, evidencia risco inerente à atividade desenvolvida.

5. Superada a preliminar, no mérito, as recorrentes sustentam a inexistência de falha na prestação do serviço, afirmando que a fraude teria ocorrido fora de seu ambiente operacional, mediante comunicação via aplicativo de mensagens, caracterizando fortuito externo.

6. Todavia, tal argumento não prospera. Isso porque a fraude perpetrada se concretizou por meio de instrumentos diretamente vinculados à atividade das recorrentes, quais sejam, a emissão de boleto bancário e a disponibilização de plataforma de pagamento apta a viabilizar a transação, circunstância que evidencia a ocorrência de fortuito interno.

7. A dinâmica dos fatos revela que a parte autora, pessoa leiga, foi induzida em erro mediante utilização de elementos que conferiam aparência de legitimidade à operação, como a identificação de instituição financeira e a autenticação por plataforma amplamente utilizada no mercado, circunstância que reforça a falha na segurança do serviço prestado.

8. Não se verifica, portanto, culpa exclusiva da vítima apta a romper o nexo causal, mas sim a concretização de risco inerente à atividade econômica das recorrentes, que devem adotar mecanismos eficazes de prevenção a fraudes, especialmente em operações financeiras eletrônicas.

9.
Nesse contexto, resta caracterizada a falha na prestação do serviço, sendo devida a restituição do valor indevidamente transferido, na forma determinada na sentença, não havendo qualquer reparo a ser feito neste ponto.

10. No tocante aos danos morais, igualmente não merece reforma a decisão de primeiro grau. A situação vivenciada pela autora ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando efetiva violação à sua esfera de tranquilidade e segurança, notadamente diante da frustração decorrente de fraude que envolveu valores relevantes e a confiança depositada nas instituições financeiras.

11. O quantum indenizatório fixado mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não comportando redução ou majoração.

12. Por fim, quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, igualmente não se verifica a presença dos requisitos autorizadores, inexistindo demonstração de risco de dano grave ou de difícil reparação, razão pela qual deve ser mantido o regular processamento do feito.

13. Assim, a sentença recorrida se encontra devidamente fundamentada e em consonância com o conjunto probatório dos autos, não merecendo qualquer reparo.

14. Isto posto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

15.
CONDENO
os Recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)